Tribunal: TJBA
Processo: 8001316-58.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001316-58.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANALIA MARIA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O ESTADO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI Nº 12.153/2009. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar ação relativa ao fornecimento de fraldas geriátricas, com valor da causa fixado conforme critério do art. 292, § 2º, do CPC. A parte embargante alegou omissão quanto às teses defensivas apresentadas em contrarrazões, especialmente sobre a inexistência de lei estadual formal que instituísse o Juizado Especial da Fazenda Pública na Bahia e sobre a suposta natureza meramente fiscal do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar argumentos sobre a inexistência de lei estadual formal que instituísse o Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) examinar se houve omissão quanto à natureza fiscal do valor da causa e sua influência na definição da competência do Juizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam à correção de vícios formais do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não servindo ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses sobre a competência e o rito processual, assentando que, uma vez instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública — ainda que na forma adjunta —, aplica-se a regra de competência absoluta do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

5. A fixação do valor da causa com base no fornecimento por doze meses, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC, é compatível com a natureza continuada da obrigação e com a jurisprudência consolidada, não se caracterizando omissão na análise da alegada natureza fiscal.

6. A própria Lei nº 12.153/2009, em seu art. 14, atribui expressamente aos Tribunais de Justiça a competência para instalar os Juizados Especiais da Fazenda Pública, inclusive na modalidade adjunta, cabendo-lhes designar a vara na qual funcionarão. No mesmo sentido, os arts. 20 e 21 do Provimento nº 22 do Conselho Nacional de Justiça disciplinam a organização do serviço judiciário nas comarcas desprovidas de unidades autônomas, determinando que os processos de competência da Lei nº 12.153/2009 observem o rito especial, ainda que tramitem perante vara comum.

7. O Decreto Judiciário nº 233/2022 limitou-se a designar unidade existente para exercício de competência específica, não se confundindo com ato de criação de órgão judiciário, estando, portanto, em conformidade com a legislação e os atos normativos do CNJ.

8. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente, e a mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública por ato administrativo do Tribunal, com base na Lei nº 12.153/2009, é legítima e suficiente para atrair a competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da referida lei.

3. A fixação do valor da causa com base no fornecimento anual de obrigação continuada está de acordo com o art. 292, § 2º, do CPC, não se configurando vício que demande integração da decisão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8001316-58.2024.8.05.0032
, em que figura como Embargante
ANALIA MARIA DO NASCIMENTO,
e como Embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.